Tribunal: TJSP
Processo: 2135490-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Interlocutória que indeferiu o pedido de suspensão do prazo para apresentação de contestação – A despeito de o art. 2o, § 2o, do Provimento CSM no 2.554/2020 prever a possibilidade de suspensão de prazos processuais em caso impossibilidade de coleta de elementos de prova em razão do período de pandemia, compete ao interessado comprovar a impossibilidade alegada, o que

Ementa:
Agravo de instrumento – Interlocutória que indeferiu o pedido de suspensão do prazo para apresentação de contestação – A despeito de o art. 2o, § 2o, do Provimento CSM no 2.554/2020 prever a possibilidade de suspensão de prazos processuais em caso impossibilidade de coleta de elementos de prova em razão do período de pandemia, compete ao interessado comprovar a impossibilidade alegada, o que não ocorreu no caso em apreço - Pedido de prorrogação do prazo que se baseou na impossibilidade de encontro presencial entre a parte e seu patrono, o que não constitui fundamento suficiente para se deferir a prorrogação e o afastamento de norma processual cogente – Interlocutória mantida – Recurso desprovido